Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Estelionato. Reconhecimento por fotografia. Dolo anterior. Provas. Substituição da pena.
1 - As declarações prestadas pela vítima e informante que presenciou os fatos, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com depoimento de agente de polícia que participou das investigações, somadas ao reconhecimento, por fotografia e pessoal, feito por ambos, na delegacia -- não deixando dúvidas de que o réu, mediante ardil, ofereceu serviço de transporte de carga interestadual e, após receber a carga, desviou a mercadoria em prejuízo da vítima -- são provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 171 do CP.
2 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrado o ardil e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - é de se manter a condenação.
3 – Demonstrado que a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa mostra-se insuficiente para o alcance das finalidades da sanção penal, mantém-se a substituição por uma pena restritiva de direitos.
4 - Apelação não provida.